Tribunal: TJSP
Processo: 1020962-91.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão clara de reforma da decisão desfavorável aos embargantes – Inexistência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022, CPC. Caráter infringente e de prequestionamento não admitidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020962-91.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WAGNER RICARDO DE OLIVEIRA, é embargada SHEYLA GONÇALVES BUZZO
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020962-91.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 1122
C
Embargos de Declaração no 1020962-91.2018.8.26.0003/50000
Embargante: WAGNER RICARDO DE OLIVEIRA
Embargada: SHEYLA GONÇALVEZ BUZZO DE OLIVEIRA (JUST
GRAT)
Comarca: São Paulo
Voto no 1122
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão clara de reforma da
decisão desfavorável aos embargantes Inexistência de qualquer
dos vícios descritos no art. 1.022, CPC. Caráter infringente e de
prequestionamento não admitidos. Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão
de fls. 260/263, que deu provimento em parte ao recurso de apelação do réu, ora
embargante.
Aponta o embargante, omissão e obscuridade no V.
Acórdão, no que diz respeito ao fato do imóvel não estar apto a ser locado, bem
como ser necessária a divisão dos débitos condominiais, diante da relação de
mancomunhão, já que não há trânsito em julgado no divorcio litigioso, não havendo
partilha formal dos bens. Prequestiona a matéria.
É o Relatório.
Não há no julgado nenhuma das hipóteses previstas no
art. 1.022, do código de Processo Civil.
Busca, na verdade, o reexame da matéria já analisada
por este Tribunal, por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020962-91.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 1122
C
desfavorável, em parte.
Em consulta ao portal de informações deste Tribunal,
verificou-se que, ao contrário do deduzido pelo embargante, na ação de divórcio n°
1001577-42.2016.8.26.0452, já fora certificado o trânsito em julgado ocorrido em
07.10.2019.
Demais, questões acerca do atual estado do imóvel, bem
como a possibilidade ou não de eventualmente vir a ser objeto de locação e demais
questões referentes as despesas respectivas, não dizem respeito a ação em comento,
e que, se o caso, deverão ser dirimidas em ação própria.
Para que não paire dúvidas, a ação em debate, ajuizada
pela embargada, trata da cobrança de aluguéis relativos ao período em que o ora
embargante usufruiu do bem comum, de forma exclusiva.
Em relação ao prequestionamento pretendido (que
consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a argumentação de que
os embargos de declaração são interpostos com esse propósito, porque necessária a
existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se
verificou no caso em comento.
E ainda:
“(...) 2. O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020962-91.2018.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 1122
C
requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” ( REsp no 1293401/PR, 2a
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03/08/2017.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator